Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0710231-78.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ROMILDA CONRADO SOARES PACIENTE: JOAO PAULO MARTINS DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Romilda Conrado Soares, OAB-DF 35.623, em favor de JOAO PAULO MARTINS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 4.000,00, cumulada com outras medidas cautelares diversas, após autuado em flagrante por suposta infração ao art. 157, §2o, II, do CP. Sustenta a impetrante, em suma, hipossuficiência econômica do paciente, sendo-lhe, desse modo, impossível arcar com o pagamento da fiança. Pleiteia, então, liminarmente, a dispensa da fiança. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, identifico no pedido situação clara de supressão indevida de instância. Com efeito, a alegação de pobreza do indiciado, acompanhada de documentos voltados a sua comprovação, não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau para eventual revisão dessa medida cautelar alternativa. Decerto, se o pedido se funda na alegação de hipossuficiência econômica do paciente, alegada somente após a concessão da liberdade provisória com fiança, parece claro que a situação se encaixa no art. 282, §5o, do CPP, que remete à competência originária do Juiz de primeiro grau, justamente por se tratar de fato novo, ainda não apreciado pela instância de origem. De todo modo, ainda que superada a possível supressão de instância, verifica-se que o valor estabelecido na hipótese está consentâneo com o balizamento previsto nos artigos 325 e 326 do CPP, já tendo sido fixado em quantia significativamente inferior ao mínimo legal previsto, que na hipótese seria de 10 (dez) salários mínimos, uma redução, portanto, de 2/3 (dois terços) do mínimo legal previsto. Desse modo, por ora, até que sobrevenham as informações e seja ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, reputo prematura qualquer conclusão sobre a condição financeira do autuado. Sendo assim, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator